Tribunal: TJDFT
Processo: 0010869-51.2013.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTATUTO DO IDOSO. MAUS-TRATOS. AVÓS DA ACUSADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A violência baseada em gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência. Se no caso concreto, restou demonstrado que a ofensora oprimiu e agrediu a vítima, em virtude de sua condição de vulnerabilidade por ser mulher e idosa, sem ampla capacidade de resistência, a competência para julgamento da ação penal é do Juizado de Violência Doméstica.
2. Se o mesmo crime foi praticado contra a vítima homem, no mesmo contexto fático, firma-se a competência do Juizado de Violência Doméstica de Familiar, diante da conexão probatória, nos termos do art. 76 e seguintes, do CPP.
3. Não é inepta a denúncia que promove, nos moldes do art. 41, do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta que a ré expôs a perigo a saúde e a integridade física e psíquica de seus avós idosos, submetendo-os a condições desumanas ou degradantes, ao constantemente se dirigir a eles com agressividade, proferir xingamentos, humilhá-los e abusar deles financeiramente.
5. Recurso conhecido e não provido.